Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007840-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), WELLINGTON HARIEL DA SILVA - CPF: 033.847.401-30 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WELLINGTON HARIEL DA SILVA - CPF: 033.847.401-30 (PACIENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado na origem, contra o paciente já foi imputado o delito de roubo majorado e falsa identidade, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007840-66.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela advogada Cleusa Teresinha Haubert, em favor de
WELLINGTON HAIREL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que:
“O paciente foi preso em flagrante 28 de fevereiro de 2020, pela prática em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, estando preso na Penitenciaria Ferrugem, nesta cidade de Sinop/MT. Por ocasião da Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou favorável a Liberdade Provisória do acusado seguida pelo advogado de defesa, embasado na inexistência de prova da autoria do crime, bem como, na inexistência de causa que justifique a prisão cautelar, têm residência fixa, ocupação lícita, o mesmo restou indeferido, reportando-se a autoridade coatora que, in casu, estão presentes os requisitos da prisão cautelar.”

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram às autos (ID 39151457), ocasião que o Magistrado juntou documentos.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
39163977 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 39404485 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEUSA TERESINHA HAUBERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, além de que o decreto cautelar teria ocorrido de ofício pelo Magistrado singular, uma vez que na Audiência de Custódia, o Ministério Público manifestou favorável à Liberdade Provisória do Paciente.

No que tange à prisão de ofício, pois segundo a impetrante, houve manifestação favorável a Liberdade Provisória do Paciente pelo Ministério Público, entendi necessárias as prévias informações.

Contudo, o juiz da causa esclareceu que:

“(...) embora conste do Termo de audiência de custódia realizada pelo juiz plantonista Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa em 01.02.2020 (sábado), que o Ministério Público teria se manifestado pela concessão de liberdade provisória ao autuado “conforme termos gravados em mídia audiovisual” [sic], analisando a mídia digital onde estão armazenados os registros audiovisuais da audiência,
constata-se que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo por fundamento a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva,
bem como para garantia da ordem pública, considerando o histórico criminal do custodiado”.

Logo, há um mero erro material na ata de audiência, não afetando o conteúdo da decisão proferida, no sentido de converter o flagrante em prisão preventiva, razão pela qual afasto a alegada nulidade.

Por outro lado, extrai-se das informações que o paciente fora denunciado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido
em 31 de janeiro de 2020.

Consta no BOPM no 2020.32254 que
“esta equipe de força tática estava em rondas pelo Bairro Boa Esperança, quando na Rua Cabo Manoel Agostinho do Nascimento, local onde que por denúncias ocorre grande movimento de usuários de droga, foi avistado um suspeito e ao tentar realizar a abordagem este veio a evadir e entrar em uma residência, foi realizado o cerco e logrando êxito em abordar o suspeito, que com ele foi encontrado uma quantidade de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína e, em busca continua por onde este havia passado foi encontrado mais entorpecente sendo substância análoga a pasta base de cocaína e maconha. Foi encontrado ainda uma grande quantidade de invólucros para embalagem de entorpecentes. Foi
dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado à delegacia de polícia de Sinop”

Consta, ainda, que foi apreendido com o paciente
, “(...) 01 (uma) porção, em formato de uma pequena pedra embalada em plástico, com massa líquida de 7g (sete gramas) e 22 (vinte e duas) porções, em formato de pequenos grânulos, com massa líquida de 3,5g (três gramas e cinco decigramas), todas de cocaína e 02 (duas) porções, com massa líquida de 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de maconha.”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Vistos etc.,

1. O Sr. Delegado de Polícia do município de Sinop-MT informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5o, LXII da CF, a prisão em flagrante de Wellington Hariel da Silva, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou parecer pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, por haver cometido figuras delitivas.

(...)

Há, igualmente, indícios de autoria pelas declarações prestadas pelas testemunhas policias.

Outrossim, as circunstâncias retratadas, nos termos do artigo 239, do CPP, revelam a prática da conduta de tráfico.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a segregação para a garantia da ordem pública, pois pela descrição fática trazida no APF, vinha fazendo da traficância seu meio de vida, inclusive pela apreensão da balança de precisão.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a segregação para a garantia da ordem pública, pois se trata de situação de reiteração criminosa, uma vez que o autuado é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais coligida ao auto, congênere neste Juízo (Executivo penal Apolo no 304301).

Nesse sentido transcrevo o julgado abaixo em caso análogo ao dos autos:

(...)

É de se anotar que a presença de apenas um dos requisitos elencados pelo supracitado artigo 312, por si só, legitima a decretação da segregação em apreço, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, verificada nos autos, diante de uma análise ainda que perfunctória destes, somada aos requisitos acima delineados.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva. Todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, também se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pois o autuado possuiu condenação transitada em julgado, além de possuir outros feitos em curso, sendo novamente preso em razão dos fatos narrados neste feito, demonstrando, com sua atitude, não possuir condições para aguardar o trâmite processual em liberdade.

Assim, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de Wellington Hariel da Silva em prisão preventiva. (...)”

Nas informações complementou o Magistrado singular, in verbis:

(...) De fato, Wellington Hariel da Silva cumpria pena, em regime semiaberto, desde 07.8.2019, nos autos do Processo Executivo de Penas no 11060 - 49.2017.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT, inclusive com monitoração eletrônica (tornozeleira), pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade e, segundo atestado de penas extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, ainda lhe resta a cumprir a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias (atestado de penas em anexo). (...)”

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente já foi imputado o delito de roubo majorado e falsa identidade, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.(...)2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversas porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.
4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020